Tribunal: TJBA
Processo: 8022154-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022154-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO Advogado(s): ALINE DEDA MACHADO SANTANA AGRAVADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para a sustação dos efeitos do protesto de título no valor de R$ 13.005,00 (ID 102593863). O agravante sustenta o descumprimento contratual pela empresa agravada, apontando vícios técnicos na impressão de edição especial de revista institucional, consistentes em imagens escurecidas e desalinhamento de dorsos (ID 102593858). A agravada, em troca de e-mail’s, defendeu a conformidade técnica da produção com as normas da ABTG e atribuiu as divergências cromáticas à qualidade dos arquivos originais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se os elementos de prova pré-constituída são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito à sustação de protesto em lide que envolve vício de serviço gráfico de natureza complexa; b) a prejudicialidade do agravo interno manejado contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, diante da inclusão do recurso principal em pauta de julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do agravo de instrumento absorve a matéria objeto do agravo interno, acarretando a perda superveniente do objeto deste último por falta de interesse recursal. 4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A existência de divergência técnica sobre a qualidade da impressão gráfica impede o reconhecimento imediato da verossimilhança das alegações em juízo de cognição sumária. 5. A controvérsia sobre a causa das inconformidades no material impresso — se decorrentes de falha na execução gráfica ou de instrução inadequada nos arquivos fornecidos pelo cliente — demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório, preferencialmente por meio de perícia técnica especializada. 6. Sem a prova do inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da decisão censurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. 9. Tese de julgamento: "A sustação de protesto de título fundado em alegado vício de qualidade de serviço gráfico complexo demanda a produção de prova pericial especializada sob o crivo do contraditório, sendo a necessidade de dilação probatória para influir no convencimento do julgador incompatível com a medida antecipatória da tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito demonstrada de plano." Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022154-50.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.